Tribunal: TJES
Processo: 5002536-52.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOUISE FREIRE DE AZEVEDO
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002536-52.2024.8.08.0035
RECORRENTE: LOUISE FREIRE DE AZEVEDO
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
SENTENÇA: DRA. AMANDA DAHER GOTARDO
RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA APÓS CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID/19. DIREITO DE REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM E TAXA DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E/OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
LOUISE FREIRE DE AZEVEDO
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Narra a requerente que adquiriu passagem aérea com destino a Orlando, operado pela empresa requerida, para o dia 07 de abril do ano de 2020. Contudo, em decorrência da pandemia Covid/19, ocorreu o cancelamento da referida passagem pela companhia aérea em março do referido ano. Sustenta ainda que, no ato da compra, o regramento interno da requerida previa que, em caso de cancelamento das passagens pela companhia, seria ofertado ao cliente a remarcação das passagens ou a devolução integral do valor pago. No entanto, narra que no mês de março de 2020, quando ocorreu o cancelamento das passagens pela companhia, somente lhe foram oferecidas as opções de remarcação da passagem para o mesmo destino ou remarcação com a alteração do destino, sem multas.

Continua a requerente que, apesar de não constar nos e-mails de comunicação, ao entrar em contato por telefone, a requerida informou sobre a possibilidade de reembolso integral do valor pago pela passagem, sendo o prazo para tal requerimento o dia 31 de dezembro de 2020, prazo este que foi prorrogado por 3 vezes em decorrência do avanço do período pandêmico, tendo como termo final o dia 31 de dezembro de 2022. Ocorre que, ao final do prazo, quando optou pelo reembolso dos valores, a requerida teria se negado sustentando que somente poderia ser realizada a remarcação das passagens para o mesmo destino.

Diante de tal situação, ajuizou a presente demanda com o objetivo de ser reembolsada dos valores relativos à compra da passagem aérea cancelada, bem como indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Em contestação (ID 10144382), a requerida sustentou a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, a total improcedência da demanda em decorrência de que a requerente deixou o bilhete expirar, não sendo configurada a falha de serviços sustentada pela requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10144935):

Por todo o exposto, reconheço
a existência de
PRESCRIÇÃO
quanto aos pedidos de danos materiais da presente ação, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerente LOUISE interpôs Recurso Inominado ao ID 10144940, pugnando pela anulação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em decorrência de cerceamento de defesa, por não ter apreciado pedido de inversão do ônus da prova e de apresentação, pela ré, das gravações das ligações telefônicas entre as partes. Ainda, alegou nulidade pela violação do princípio da não surpresa, ante a ausência de oportunização de manifestação da requerente quanto à prejudicial de mérito suscitada em contestação. No mérito, a inaplicabilidade das convenções internacionais ao caso concreto e a comprovação dos danos morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões recursais ao ID 10144947, por meio da qual a requerida pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 10144942.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, analisarei, de início, as preliminares suscitadas pela parte recorrente e, a fim de manter a lógica do raciocínio, penso que, primeiramente, deverá ser apreciada a preliminar de nulidade de sentença, por violação ao princípio da não surpresa.

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Conforme se extrai do recurso, a recorrente sustenta a ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto teria o Juízo de origem deixado de intimar a recorrente para se manifestar em relação a prejudicial de mérito suscitada pela recorrida, em sua contestação.

Da leitura da ata de audiência de ID 10144383, verifico que a parte autora pleiteou a concessão de prazo para se manifestar sobre a preliminar de contestação e o despacho proferido ordenou a remessa dos autos ao gabinete para análise do pedido.

Ocorre que, sem apreciar tal pedido, o ato seguinte foi a prolação da sentença, sem que fosse apreciado o pedido da autora.

Assim, de fato, observa-se o frontal desrespeito ao princípio da não surpresa e, também, aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Vale lembrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 10, assim dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Logo, observa-se que, no caso em tela, não foi observado tal preceito, de forma que a recorrente não teve a oportunidade de se manifestar em relação à preliminar suscitada pela recorrida em contestação, caracterizando, assim, hipótese de nulidade da sentença atacada.

Cumpre destacar que a prejudicial de prescrição foi acolhida em sentença, tornando ainda mais claro o prejuízo da parte autora, em não ser oportunizada a sua manifestação.

Não obstante essa conclusão, vejo que na oportunidade de interposição do presente recurso inominado, a recorrente se manifestou, especificamente, quanto à alegação de prescrição, motivo pelo qual deixo de anular a sentença e remeter os autos ao Juízo de origem, podendo desde já ser reapreciada a matéria.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

Sustenta a parte recorrida que o pleito relativo a indenização pelos danos materiais, consistente no reembolso dos valores relativos a passagem aérea adquirida e, posteriormente, cancelada pela companhia aérea, estaria prescrito, considerando o previsto pela Convenção de Montreal, que determina a aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Ocorre que, no caso em tela, não se aplica a mencionada Convenção. Explico.

Trata-se de matéria pacificada no ordenamento jurídico brasileiro, de que nas relações jurídicas entre consumidores e empresas de transporte aéreo internacional prevalece a aplicação das convenções internacionais em detrimento ao CDC. Contudo, fato é também que a referida aplicação se restringe aos casos de extravio ou danos às bagagens, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PANDEMIA. Ação pela parte autora argumentando falha na prestação de serviços em razão de cancelamento em voo de retorno originalmente contratado, com um atraso total de mais de 48 horas na chegada de seu destino. Prolatada sentença de procedência, insurge-se a Ré da decisão. Autor que contratou o serviço de transporte aéreo para retornar ao Brasil de Portugal. In casu, houve o cancelamento de voo do autor, sem prévio aviso, uma hora antes do horário inicialmente previsto para a decolagem, e sem realocação imediata do autor e seus genitores em outro voo com destino ao Brasil, da própria companhia ou de terceiros.
Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no que se refere a Convenção de Montreal e de Varsórvia, que se restringe a hipóteses de danos materiais por extravio de bagagem em voos internacionais.
Igualmente descabida a Resolução nº 556 da ANAC e TAC firmado entre SENACON, MPF, MPDFT E LATAM ante a não observância das regras lá contidas. Companhia aérea que se quedou inerte em fornecer suporte ao Autor, infante de 8 meses de idade, somente oferecendo embarque em novo voo 48 horas após o dia e horário previsto nos bilhetes originários. Ausência de comunicação prévia. Existência de falha na prestação do serviço. Danos morais fixados em R$15.000,00 que não merecem redução. Danos materiais já reembolsados em outra ação, com a mesma causa de pedir. Pequena reforma na sentença que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00008762720208190073 202300113811, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 14/04/2023). Grifo nosso.

Logo, não há o que se falar em aplicação do prazo prescricional bienal previsto nas convenções internacionais, tendo em vista que o caso dos autos não configura caso de aplicação da norma internacional, prevalecendo assim as normas fixadas no Código de Defesa ao Consumidor, sendo, portanto, quinquenal o prazo prescricional a ser observado na presente demanda.

Consequentemente, tem-se que, no caso dos autos,
o pleito autoral não se encontra prescrito.

Com efeito, afastada a questão prejudicial da prescrição, adentro aos demais argumentos recursais.

DA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

Na hipótese dos autos, observa-se que a recorrente sustentou a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de origem, em razão da não apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova e de apresentação, pela ré, do conteúdo das gravações das conversas por ligação telefônica entre as partes, durante as tratativas extrajudiciais para resolução do impasse.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a referida preliminar merece ser rejeitada. Explico.

De fato, tais pedidos foram formulados na petição inicial, porém, por ocasião da audiência realizada (ID 10144383), quando as partes foram questionadas sobre intenção de produção de novas provas, informaram que não desejavam produzir mais nenhum tipo de prova - conforme consignado no termo de audiência.

Logo, entendo que o referido pleito não merece acolhimento, pois abarcado pelo instituto da preclusão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

ULTRAPASSADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES, PASSO À ANÁLISE MERITÓRIA.

Conforme consta acima, a preliminar de prescrição que havia sido acolhida em sentença foi rejeitada e, por se encontrar a demanda madura para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Sendo assim, passo à análise das questões de mérito.

A controvérsia dos autos cinge em analisar a responsabilidade da companhia aérea em reembolsar os valores da passagem internacional adquirida e, posteriormente, cancelada em decorrência da pandemia do COVID-19 e, também, analisar a ocorrência ou não de dano moral passível de indenização.

No que concerne ao pleito relativo ao reembolso dos valores gastos com a passagem aérea cancelada, tem-se que, após detida análise dos autos, merece acolhimento. Explico.

No caso em discussão, trata-se de passagem aérea cancelada em decorrência da pandemia, logo, tem-se que se faz necessária a observação das normas editadas especificamente para tal período, já que se tratou de um período atípico, no qual foram criadas normas específicas para lidar com a referida situação.

A Lei n. 14.034/2020 surgiu para regular as medidas emergenciais para a aviação civil e nela se encontra expressamente previsto o direito do consumidor ao reembolso dos valores gastos, sendo que a remarcação das passagens se tratava de medida alternativa e não a regra a ser seguida, veja-se:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea

devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre

19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo

transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,

observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando

cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação

vigente.

(Redação dada

pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data

de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021

poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no

caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades

contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor

correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades

contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174,

de 2021)

§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos

arts. 230

e

231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à

reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio

de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada

em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a

reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e

transportador nos termos deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174,

de 2021)

§ 8º Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do
caput
e do § 1º deste artigo.

Logo, tem-se que a recorrida não observou as normas vigentes no caso dos autos, haja vista que, conforme se observa das comunicações oficiais da companhia aérea com a recorrente, não lhe foi oportunizado o reembolso dos valores gastos, sendo tão somente oferecida as opções de remarcação das passagens.

Sendo assim, restando caracterizado o não reembolso dos valores correspondente à passagem adquirida pela parte autora, a procedência do pleito de indenização pelos danos materiais é medida que se impõe.

Na sequência, tem-se que a recorrente sustenta que, em decorrência da situação fática narrada nos autos, suportou danos de caráter moral, devendo então ser indenizada pela companhia aérea.

Tratando-se de dano moral, tem-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, este é caracterizado pela ofensa aos bens de ordem moral de uma pessoa, que se referem à imagem, à honra, à personalidade, à saúde, aos abalos emocionais. No caso dos autos, o referido pleito é fundamentado na questão de que a situação experimentada ocasionou diversos aborrecimentos à recorrente, sem falar na perda do tempo útil.

Sobre o dever de indenizar em casos como o dos autos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL –
CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA DA COVID-19 – FATO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14, § 3º DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Resta configurado fato do serviço quando, após cancelamento de voo unilateralmente pela companhia aérea, esta não oferece opções para a remarcação da passagem aérea, bem como deixa de efetuar o pagamento dos valores devidos em virtude da solicitação de reembolso da quantia paga.
Não comprovada a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade por fato do serviço (art. 14, § 3º, CDC), é de ser mantida a indenização por danos materiais e morais.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08069615020208120021 Três Lagoas, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 23/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023). Grifo nosso.

Pelo exposto, tem-se que no caso em discussão restou configurada a ocorrência dos danos morais alegados pela recorrente, ficando configurada também a responsabilidade da recorrida em arcar com a devida reparação.

Como critério de fixação do
quantum
indenizável, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e do agente causador do dano, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura completamente razoável e proporcional ao dano sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao julgamento do feito, e
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para:

CONDENAR
a companhia aérea recorrida ao reembolso da passagem adquirida pela recorrente, mediante o resgate de 37.100 (trinta e sete mil e cem) pontos do programa LATAM PASS;

CONDENAR
a companhia aérea recorrida ao reembolso do valor referente à taxa de embarque, no importe de R$57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos), com atualização monetária na forma prevista na Lei n. 12.034/2020;

CONDENAR
a companhia aérea recorrida ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados pela recorrente,
que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)